Tribunal: CARF
Processo: 11065.724735/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.724735/2013-17
ACÓRDÃO
2002-008.745 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALVARO CILONDELOR ASSUNCAO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/10/2013
NULIDADE
A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que
couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos
fundamentos da decisão atacada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
apenas a preliminar de nulidade do Recurso Voluntário e negar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 21 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.745 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724735/2013-17
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado para exigir da Recorrente contribuição
previdenciária da empresa, RAT, contribuições dos segurados e contribuições para outras
entidades e fundo por ser pessoa física equiparada à pessoa jurídica em relação à obra de
Matrícula CEI no 60.008.01397/69 (fl. 18).
Foi apresentada defesa em que a Recorrente alega que as contribuições cobradas
neste auto de infração foram integralmente recolhidas na matrícula CEI no 70.008.91084/68,
criada em duplicidade para a mesma obra, em nome do principal proprietário Angenos Uli Adam,
CPF 006.607.480/49 e acosta documentos comprobatórios (fl. 32-39).
Sobreveio o acórdão no 04-48.254, proferido pela 4a Turma da DRJ/CGE, que não
conheceu da impugnação pois não teria sido contestado o mérito do lançamento (fls. 46-49) e
pediu que a Autoridade Lançadora certificasse se efetivamente houve o recolhimento das
contribuições na matrícula CEI no 70.008.91084/68.
Cientificada em 18/04/2019 (fl. 59), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
09/05/2019 em que desenvolve melhor o argumento trazido na defesa inicial de que houve
pagamento do valor cobrado em outra matrícula referente à mesma obra e pede que seja
declarada a nulidade dos autos de infração por terem sido recebidos por pessoas desconhecidas
(fl. 62-66).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Entendo que o Recurso Voluntário deve ser conhecido apenas quanto à preliminar
de nulidade de intimação, conforme passo a demonstrar.
Antes de adentrar na análise da preliminar, destaco que a DRJ, embora tenha
entendido pelo não conhecimento da impugnação pelo reconhecimento, por parte do Recorrente,
da existência dos fatos geradores, também entendeu pelo aproveitamento dos pagamentos
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.745 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724735/2013-17
3
realizados na matrícula CEI no 70.008.91084/68, questão que será ao final apurada pela
autoridade responsável pela cobrança do crédito tributário.
Sobre a alegação de nulidade de intimação dos autos de infração e todos os atos
deles decorrentes, entendo que não assiste razão à Recorrente. Veja-se que as correspondências
acerca da lavratura do auto de infração foram direcionadas para o endereço da obra, constante da
matrícula CEI e que, embora alegue ter sido recebido por pessoa desconhecida, a Recorrente
logrou êxito em apresentar impugnação tempestiva, sem alegar qualquer nulidade em sua
primeira manifestação nos autos.
Assim, o comparecimento espontâneo da Recorrente em sua impugnação supriria
eventual nulidade de intimação e evidencia ausência de prejuízo para a parte, além de não ter sido
suscitada na primeira oportunidade, de modo que teria sido operada a preclusão, nos termos do
artigo 278, do Código de Processo Civil (CPC).
Veja-se que, não tendo sido configurado qualquer vício e tendo admitido o
aproveitamento dos pagamentos realizados em outra matrícula CEI, não há no Recurso Voluntário
qualquer matéria que torne possível a reforma da decisão proferida pela DRJ. Isso, pois não há
nulidade em se exigir o débito do tributo devido em razão da obra realizada quando se apura que
não houve o pagamento integral a tempo e modo, como restou comprovado no caso em tela.
Assim, não há matéria recursal que permita superar o não conhecimento da
impugnação, sobretudo pela constatação de que o único fundamento trazido pela defesa foi
integralmente considerado pela fiscalização quando da realização do lançamento.
Ante o exposto, voto por conhecer apenas a preliminar de nulidade do Recurso
Voluntário e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 75
DF CARF MF
Original